Tribunal: TJBA
Processo: 8013690-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013690-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA

APELADO: S2BS DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 05/04/2022. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADIs 7066, 7070 e 7078. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente pelo Estado da Bahia e pela empresa S2BS Distribuidora de Bicicletas e Acessórios Ltda. contra sentença proferida em mandado de segurança, que reconheceu o direito da impetrante de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo Fundo de Combate à Pobreza nas vendas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados na Bahia, no período entre 01/01/2022 e 05/04/2022, com base na aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pode ser exigida desde 1º de janeiro de 2022; e estabelecer se a exigência do tributo está condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal ou também da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pressupõe a edição de lei complementar, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF).

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, preenche a lacuna normativa apontada pelo STF, mas sua eficácia está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º do próprio diploma.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022, assentando que a cobrança do DIFAL somente é válida após o decurso de 90 dias contados da publicação da norma, ou seja, a partir de 05/04/2022.

A Corte Suprema também firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, não sendo necessária a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988.

Assim, revela-se correta a sentença de primeiro grau ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período anterior a 05/04/2022, e igualmente acertada ao rejeitar a pretensão da impetrante de afastar a exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar nº 190/2022 somente se torna válida após o transcurso do prazo de 90 dias de sua publicação, conforme o art. 3º do referido diploma, sendo indevida sua cobrança antes de 05/04/2022.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, apenas regulamenta a repartição da receita tributária do ICMS entre os entes federativos, não se sujeitando à anterioridade anual.

É legítima a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF, Tema 1093, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; TJ-SP, ApCiv 1051743-04.2022.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 21.02.2025; TJ-PB, ApCiv 0815886-57.2022.8.15.2001, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, j. 11.04.2025; TJ-PE, ApCiv 0031881-89.2022.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 11.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8013690-73.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado
ESTADO DA BAHIA e S2BS DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria